Tribunal: TJMT
Processo: 1007590-57.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007590-57.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Juízo da 2ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde (SUSCITANTE), 1ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA MARIA PEREIRA - CPF: 632.014.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DE JESUS PEREIRA - CPF: 486.806.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON STEDILLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 54.079.706/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. ART. 516, II, DO CPC. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível (especializada em Família) e o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a fim de definir a competência para processar e julgar cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, já transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a execução de verba honorária, de natureza patrimonial, dissocia-se da competência funcional do juízo que proferiu a sentença, quando esta foi prolatada em ação de família.

III. Razões de decidir

3. A competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC, é de natureza absoluta e vincula o cumprimento de sentença ao juízo que proferiu a decisão, mesmo quando a execução se restringe a honorários sucumbenciais.

4. A circunstância de os honorários possuírem natureza patrimonial não é suficiente para afastar o vínculo com a matéria originária, tampouco autoriza o deslocamento da competência funcional estabelecida em lei.

5. A especialização jurisdicional atribuída por resoluções administrativas não pode se sobrepor à regra legal de competência funcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento: “A competência para o cumprimento de sentença, ainda que restrito à execução de honorários sucumbenciais, permanece com o juízo que proferiu a sentença no processo de conhecimento, nos termos do art. 516, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência n. 1007960-17.2017.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.05.2018, DJE 07.05.2018.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000914-55.2025.8.11.0045, proposto por Jackson
Stedille
– Sociedade Individual de Advocacia, em face de Benedito de Jesus Pereira, com objetivo de satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico da causa, em razão de atuação na Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens n. 1007328-06.2024.8.11.0045, já transitada em julgado.

A demanda executiva foi inicialmente distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca, mas, ao verificar que a sentença de mérito fora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, este último suscitou o presente conflito ao entender que a competência funcional, nos termos do art. 516, II, do CPC, atrai o processamento do cumprimento ao mesmo Juízo prolator da sentença exequenda.

Consta nos autos que os honorários foram fixados judicialmente em sentença homologatória de acordo celebrado em audiência no processo de divórcio, cuja sentença transitou em julgado
.

O Juízo da 1ª Vara, por sua vez, entendeu que, em virtude da Resolução nº 22/2022-TJMT/OE, e por se tratar de cumprimento exclusivamente de obrigação patrimonial (honorários), a matéria se desvincula da seara de família e deve ser processada por Vara Cível comum.

O parecer do Ministério Público foi pela desnecessidade de intervenção, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC (ID. 281106899).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência, razão pela qual passo ao seu exame de mérito.

Cuida-se de conflito instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que possui competência especializada em Direito de Família, e o Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, sem especialização temática, a fim de se definir a competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença n. 1000914-55.2025.8.11.0045, proposto por Jackson
Stedille
– Sociedade Individual de Advocacia em face de Benedito de Jesus Pereira.

A controvérsia gira em torno do cumprimento de sentença exarada na Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens n. 1007328-06.2024.8.11.0045, na qual foi homologado acordo que incluiu a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico da causa, correspondente a R$ 14.495,02, conforme cálculo anexado pelo exequente.

A
sentença
foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, que, à luz da Resolução n. 22/2022-TJMT/OE, tem competência exclusiva para processar e julgar ações de família e sucessões na Comarca.

Todavia, a execução da sentença foi indevidamente distribuída à 1ª Vara Cível, ensejando o declínio de competência pelo juízo suscitado, que entendeu que a
demanda de cumprimento de sentença, por versar sobre honorários advocatícios — de natureza patrimonial —, deveria tramitar em Vara Cível comum.

Não assiste razão ao suscitante.

É cediço que

a competência funcional para o cumprimento de sentença é do juízo que proferiu a sentença exequenda, nos termos do art. 516, II, do CPC:

"Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição."

Importa destacar que, embora a verba objeto da execução seja patrimonial — honorários advocatícios —, ela decorre de sentença proferida no bojo de ação de família, cujo juízo detém competência especializada. Não há, pois, dissociação entre o título executivo judicial e a matéria de origem que o gerou.

Ademais, a natureza funcional da competência prevista no art. 516, II, do CPC é absoluta e não pode ser modificada por conveniência ou por interpretação extensiva de normativos administrativos, como a Resolução n. 22/2022-TJMT/OE.

A jurisprudência deste Sodalício corrobora tal entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - JUÍZO QUE PROCESSOU E JULGOU O FEITO – ART. 516, II, DO CPC – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – CONFLITO PROVIDO. Conforme o art. 1º, §1º do Provimento nº 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de arrendamento mercantil. A competência para processar o cumprimento de sentença é do Juízo no qual tramitou o processo de conhecimento (art. 516, inciso II, do CPC/15 - art. 475-P do CPC/73), ainda que pendente apenas a execução de honorários advocatícios. (N.U 1007960-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/05/2018,
Publicado
no DJE 07/05/2018)

Portanto, tratando-se de execução de título oriundo de decisão proferida em ação de família, e havendo sentença exequenda emanada do Juízo da 2ª Vara
Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, é este o competente para o processamento do cumprimento, ainda que restrito a verba honorária.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para
DECLARAR COMPETENTE
o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para processar e julgar o Cumprimento de Sentença nos autos n. 1000914-55.2025.8.11.0045.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025